Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petições nas quais as seguintes entidades requerem o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae:

    1. Confederação Nacional dos Jovens Empresários (eDOC 605)
    2. Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (eDOC 609)
    3. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social (eDOC 618)
    4. Central Sindical e Popular (eDOC 636)
    5. Associação Brasileira de Liberdade Econômica (eDOC 652)
    6. Associação Brasileira da Indústria do Arroz (eDOC 663)
    7. Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 670)
    8. Federação Médica Brasileira (eDOC 677)
    9. Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (eDOC 684)
    10. Associação dos Advogados de São Paulo (eDOC 691)
    11. Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (eDOC 696)
    12. Movimento Inovação Digital (eDOC 704)
    13. Associação Brasileira de Fintechs (eDOC 712)
    14. Sindicato dos Médicos de Pernambuco (eDOC 719)
    15. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (eDOC 728)
    16. Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. (eDOC 759)
    17. Associação Juízas e Juízes para a Democracia (eDOC 765)
    18. Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (eDOC 787)
    19. Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo (eDOC 804)

Decido.
A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo.
Contudo, ressalto que há de se exigir maior rigor na análise de pedidos dessa natureza, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, e, em caso de concorrência de terceiros “oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente semelhantes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla". (Trecho do voto no RE 808.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.6.2017).
Cumpre ainda registrar que não há direito subjetivo de terceiros ao ingresso na qualidade de amicus curiae, cabendo ao julgador aferir a pertinência e a utilidade da participação, sobretudo diante da multiplicidade de interessados.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 808.202-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017)

Nesses termos, não obstante a indiscutível relevância da matéria em discussão e a representatividade de boa parte dos requerentes, entendo ser caso de indeferimento dos pedidos.
Verifica-se que a pluralidade de entidades postulantes, muitas delas com interesses e finalidades institucionais coincidentes com outras que já tiveram o pedido de ingresso deferido, demonstra sobreposição de representatividade, o que acarretaria sobrecarga desnecessária ao processo, sem acréscimo substancial ao debate. 
Reitero, entretanto, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta que o interessado apresente memoriais aos Senhores Ministros desta Corte e que os dados por ele apresentados sejam considerados no julgamento da causa. 
Ante o exposto, indefiro os pedidos.

Publique-se.
Brasília, 18 de setembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente